Tribunal: TJDFT
Processo: 0705688-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705688-27.2023.8.07.0000 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) ESPÓLIO DE: LUIS FERNANDO PEREIRA GOMES REPRESENTANTE LEGAL: TATHIANE LOPES DIAS IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de cumprimento de sentença que tem por objeto a r. decisão exarada no ID 49880161, pela qual esta Relatoria resolveu o mandado de segurança impetrado por LUÍS FERNANDO PEREIRA GOMES, sem exame do mérito, em virtude do óbito do impetrante, e condenou o DISTRITO FEDERAL ao pagamento de multa decorrente do descumprimento da medida liminar imposta initio litis. Após a expedição de requisição de precatório (ID 61590264), o MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia-DF solicitou que, após o pagamento do débito exequendo, o montante depositado seja transferido para conta judicial vinculada ao Inventário no 0728047-59.2023.8.07.0003 (ID 63956821). Consoante o despacho exarado no ID 64018068, foi determinada a expedição de ofício à COORPRE - Coordenadoria de Conciliação de Precatórios, a fim de verificar a possibilidade de adoção de providências necessárias para que o montante correspondente à Requisição de Precatório no 177591 seja transferido para conta judicial à disposição do Juízo de Direito da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia-DF, vinculada ao Inventário no 0728047-59.2023.8.07.0003. Em resposta (ID 65164691), a COORPRE - Coordenadoria de Conciliação de Precatórios, informou que o precatório de titularidade do espólio de LUÍS FERNANDO PEREIRA GOMES ocupa a posição no 54.307 na lista cronológica para pagamento e que a transferência dos valores para o juízo sucessório somente poderá ser efetivada quando o montante estiver disponível, circunstância não evidenciada no momento. Dessa forma, determino à Secretaria da egrégia 2a Câmara Cível que encaminhe as informações prestadas pela COORPRE - Coordenadoria de Conciliação de Precatórios (ID 65164691) ao Juízo de Direito da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia-DF. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 15 de outubro de 2024 às 18:30:37. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora